Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725905-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI N.o 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO MAJORITÁRIO. PECULIARIDADES A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO JURISDICIONAL QUE AMPARA A PROTEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros opostos com o fito de desconstituir penhora incidente sobre imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, ante a alegação de bem de família. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. A proteção tem exegese humanizada, à luz do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e busca acobertar o patrimônio mínimo do devedor – não podendo, todavia, servir de blindagem patrimonial, sob pena de subversão da razão que positivou o instituto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica – cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. Precedentes. 4. Caso em análise não se amolda às peculiaridades do permissivo jurisprudencial, pois não envolve imóvel de empresa singela, com aspecto familiar. Ao contrário, trata-se de bem de sociedade atuante na área de construção civil, com atividade econômica de incorporação de empreendimentos imobiliários, além de estar a sua sede estabelecida em imóvel diverso daquele objeto de penhora – o que afasta a proteção almejada. 5. Inexistindo nos autos elementos com carga probante suficiente para amparar a conclusão de que o imóvel objeto de penhora serve à residência permanente do sócio da empresa executada e sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90, pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado pela família do sócio como moradia. Aduz que a extensão da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel que, embora de propriedade da pessoa jurídica, é utilizado como moradia pelo sócio e sua família, depende de prova quanto a existência de situação concreta, qual seja, a utilização do imóvel como moradia no momento em que deferida sua penhora judicial, o que foi devidamente comprovado nesses autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/90. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na espécie, a executada – MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A –, proprietária do bem penhorado, é uma sociedade anônima de capital fechado, atuante na área de construção civil, com atividades econômicas de incorporação de empreendimentos imobiliários e construção de edifícios (ID 36467789). Não há indícios, assim, de que se trate de uma empresa de porte singelo, condizente com o delineado acima, capaz de atrair confusão entre entidade familiar e pessoa jurídica quanto à utilização do imóvel. Além disso, do mesmo comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica (ID 36467789), há informação de que a sociedade possui endereço diverso como sendo o de sua sede (SHIS QL 12 Conjunto 11 Casa 02), o que também serve para distanciar a hipótese dos autos daquelas consideradas nos permissivos jurisprudenciais. Nesse contexto, o presente caso não se amolda às peculiaridades que garantiriam a proteção da impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90 (e que deram azo aos precedentes sobre a matéria). Nada obstante, ainda que se desconsiderasse o exposto acima quanto às balizas jurisprudenciais que delimitam a proteção legal e se analisasse a questão por outro ângulo, melhor sorte não assistiria ao recorrente. Isso porque o conjunto probatório reunido não goza de carga o suficiente para comprovar a qualidade do imóvel como bem de família, servindo tal aspecto como reforço argumentativo a afastar a proteção almejada. Explica-se. Para o fim de caracterizar o bem como de família, o apelante juntou contas da CAESB (ID 36467769, ID 36467770, ID 36467771); da CEB (ID 36467772, ID 36467773, ID 36467774 e ID 36467775); nota fiscal de móveis (ID 36467775 - Pág. 17) e de produtos de tecnologia (ID 36467775 - Pág. 18), além de notas fiscais de materiais de construção (ID 36467775 - Pág. 19), da NET (ID 36467775 - Pág. 21); recibos de comércio de plantas e paisagismo (ID 36467775 - Pág. 22); dentre outros comprovantes de compras e serviços. Ocorre que, malgrado o volume do acervo documental, expressiva parte dos elementos coligidos – designadamente daqueles de energia e água, que normalmente servem de comprovante de residência – não está em nome do apelante (mas sim de pessoa jurídica alheia ao feito, e diversa da executada, CLETO MEIRELES S/A). Não bastasse, há comprovantes ilegíveis, outros que não fazem indicação ao endereço ou ao pagador, além daqueles que, embora aparentem ter servido a adquirir serviços ou produtos para guarnecer o imóvel, datam de mais de uma década (anos 2007, 2008 e 2009). Registre-se, inclusive, inconsistência nas informações prestadas, visto que, ao tempo em que o apelante traz estes últimos comprovantes em seu nome (com o fim de evidenciar sua residência no local desde 2007), também afirma que os demonstrativos de água e luz mais recentes (anos 2017, 2018, 2019, 2020) foram juntados por engano, pois relacionados à proprietária anterior do imóvel (CLETO MEIRELES S/A), pessoa estranha ao caso. Não se sabe se teria havido, então, residência prévia e posterior do recorrente, o que ampara a conclusão de primeiro grau de que a prova (e a narrativa dos autos) é ambígua e lança dúvidas sobre o defendido nos autos. Ademais, embora o apelante alegue residir no local junto a seus familiares, não revela outros elementos de coabitação ou relação destes com o bem, sendo razoável concluir que, em sendo o imóvel penhorado o domicílio permanente da entidade familiar há aproximadamente quinze anos, não faltariam evidências a demonstrar o alegado, não sendo necessário recorrer à análise de contas que “por descuido do morador não foram transferidas para o seu nome” para o fim de comprovar o direito.” (ID 37182665 - Págs. 4 e 5). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030